Tribunal: TJMT
Processo: 0006933-12.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006933-12.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDIR BLASS - CPF: 285.117.000-72 (APELADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), MANOEL MAZZUTTI NETO - CPF: 357.044.701-49 (ADVOGADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (APELADO), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (ADVOGADO), ADRIANA REGINA PIETSCH SACOMORI - CPF: 004.989.369-61 (ADVOGADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (APELADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), CARLA DENES CECONELLO LEITE - CPF: 862.305.731-72 (ADVOGADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA - CPF: 037.779.681-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.

RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA SEGURADORA. SUSPENSÃO DE JUROS DE MORA APÓS DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE DA APÓLICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
R
ecurso de Apelação interposto pela Nobre Seguradora do Brasil S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 9.909,80 a título de dano emergente e R$ 18.975,00 por lucros cessantes, além de julgar procedente a denunciação da lide, condenando a seguradora ao ressarcimento nos limites da apólice.

II. Questão em discussão:
H
á quatro questões em discussão: (i) saber se a liquidação extrajudicial da seguradora suspende os juros de mora e impede a aplicação da correção monetária; (ii) saber se a habilitação do crédito no quadro geral de credores é condição para o reconhecimento judicial da obrigação;
(iii) saber se a responsabilidade civil da ré foi devidamente caracterizada;
(iv) saber se a seguradora responde de forma solidária e se é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

1.

A liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18 da L. 6.024/1974, suspende a incidência dos juros de mora, mas não impede a aplicação da correção monetária, destinada a preservar o valor real da obrigação.

2.

A habilitação do crédito perante o liquidante deve ocorrer em sede própria e não constitui pressuposto para o reconhecimento judicial da obrigação da seguradora.

3.

A responsabilidade da requerida decorre de culpa não contestada pela colisão traseira de ônibus de sua propriedade com o caminhão do autor, conforme documentos e ausência de impugnação específica (CPC/2015, arts. 336 e 341).

4.

O dano material foi comprovado por notas fiscais juntadas aos autos e os lucros cessantes restaram demonstrados pelo tempo de inatividade do veículo de trabalho.

5.

A seguradora responde solidariamente até o limite da apólice, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sendo incabível a exclusão da condenação nos moldes pretendidos.

6.

A ausência de condenação em honorários advocatícios em desfavor da seguradora denunciada inviabiliza o conhecimento do recurso nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência de juros de mora, sem afastar a incidência de correção monetária.

2. A responsabilidade civil decorrente de colisão traseira não impugnada é presumida.

3. A seguradora responde solidariamente até os limites contratuais da apólice.

4. A habilitação do crédito na liquidação é matéria de execução e não obsta a condenação na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, arts. 336, 341, 373; L. 6.024/1974, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.102.850/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04.11.2014; STJ, Tema Repetitivo 469.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006933-12.2011.8.11.0037

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

APELADO: VALDIR BLASS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A,
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou procedente em parte a Ação Indenizatória n. 0006933-12.2011.8.11.0037, ajuizada por
VALDIR BLASS,
e condenou a parte requerida
EXPRESSO RUBI LTDA.

ao pagamento de indenização por dano material referente ao conserto do caminhão, no valor de R$ 9.909,80 (nove mil novecentos e nove reais e oitenta centavos), corrigidos pelo INPC e acrescido de juros moratórios legais, a partir de cada desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ), e a título de lucros cessantes o valor de R$18.975,00 (dezoito mil novecentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir do evento danoso até o efetivo pagamento.

Além disso, a sentença julgou procedente a denunciação da lide, a fim de condenar a Seguradora ora Apelante ao ressarcimento do prejuízo da requerida, limitado ao valor contratado na apólice, devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação da litisdenunciada e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro, sendo que os juros de mora devem ser contados até o decreto de liquidação extrajudicial.

Quanto à sucumbência, a sentença fixou a reciprocidade, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de forma equânime, sendo a verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação para o causídico da parte autora e 10% sobre o valor do proveito econômico para o causídico da parte requerida, nos moldes do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, respeitada a gratuidade da justiça.

Inconformada, a Apelante pugna pela suspensão da incidência de juros de mora e correção monetária, em razão de estar em liquidação extrajudicial, bem como alega necessidade de inclusão do crédito no quadro geral de credores, dada a impossibilidade de satisfação por execução judicial.

Quanto ao mérito propriamente dito, assevera a inexistência de nexo causal, sendo essa uma excludente de responsabilidade, razão pela qual pugna pela exclusão da condenação em danos materiais.

Por fim, alega o não cabimento de condenação em honorários advocatícios à seguradora denunciada, pois são incabíveis quando não há resistência, bem como defende a inexistência de solidariedade, vez que a responsabilidade da seguradora é subsidiária e até os limites da apólice.

Contrarrazões ID. 289713396, pelo desprovimento.

Preparo recolhido, consoante ID. 295657385.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou procedente em parte a Ação Indenizatória n. 0006933-12.2011.8.11.0037, e condenou a parte requerida

ao pagamento de indenização por dano material (emergente) no valor de R$ 9.909,80 (nove mil novecentos e nove reais e oitenta centavos), e a título de lucros cessantes o valor de R$18.975,00 (dezoito mil novecentos e setenta e cinco reais), além disso, julgou procedente a denunciação da lide, a fim de condenar a Seguradora ao ressarcimento do prejuízo, limitado ao valor contratado na apólice.

De início, cabe esclarecer que em
liquidação
extrajudicial, os
juros
de mora são suspensos, nos termos do artigo 18 da Lei n. 6.024/74, mas a
correção
monetária é devida, porque o mencionado encargo possui como função apenas evitar a perda do poder aquisitivo da moeda.

Ademais, a habilitação do crédito no quadro geral de credores demanda via própria e momento oportuno, não sendo cabível essa discussão na fase de conhecimento.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. POSSIBILIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação Regressiva de Cobrança ajuizada pelo Hospital Beneficente Santa Helena contra a Nobre Seguradora do Brasil S/A, visando ao ressarcimento de indenização paga em decorrência de condenação judicial no processo n. 13444-82.2009.8.11.0041. O pedido foi julgado procedente em primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. A principal controvérsia reside em verificar se a ausência de denunciação da seguradora à lide no processo originário impede o recebimento da indenização securitária. Adicionalmente, discute-se a suspensão de juros de mora e correção monetária, considerando a liquidação extrajudicial da seguradora.

III. Razões de decidir

3. A denunciação da lide, conforme o art. 125 do CPC, é facultativa, não havendo perda do direito de regresso por sua ausência.

4.
A liquidação extrajudicial da seguradora, nos termos da Lei n. 6.024/1974, impede a cobrança de juros de mora, mas não a aplicação da correção monetária, que visa preservar o valor real do crédito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para suspender a incidência de juros de mora, mantendo-se a correção monetária e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de denunciação à lide não impede o exercício do direito de regresso em ação autônoma.

2.
Em liquidação extrajudicial, os juros de mora são suspensos, mas a correção monetária é devida."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015, art. 125; Lei n. 6.024/1974, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.850/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 04/11/2014.
(N.U 1045369-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) – destaquei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, MORAL, ESTÉTICO E PENSÃO MENSAL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de Apelação interpostos contra sentença que, em ação de reparação de danos movida, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 172.130,00), pensão mensal (R$ 2.630,00), dano estético (R$ 30.000,00) e dano moral (R$ 30.000,00), com limites à apólice em relação à seguradora.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil do réu pelo acidente de trânsito que resultou em amputação de membro inferior do autor; (ii) examinar a possibilidade de cumulação das indenizações por dano moral e estético, bem como a cobertura contratual securitária da seguradora em liquidação; (iii) discutir a adequação e proporcionalidade dos valores arbitrados a título de danos materiais, estéticos e morais; (iv) definir os efeitos da liquidação extrajudicial da seguradora quanto à fluência de juros de mora e correção monetária.

(...)

A liquidação extrajudicial da seguradora suspende a fluência dos juros de mora, mas não impede a aplicação de correção monetária.

A habilitação do crédito junto ao quadro geral de credores da seguradora deve ser realizada em via própria, não afetando a condenação imposta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do réu Marco Antonio Klain de Farias – ME desprovido. Recurso da Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A manobra imprudente de conversão sem a devida cautela, que invade pista contrária, configura culpa exclusiva do condutor e enseja responsabilidade civil. A indenização por dano estético é cumulável com a de dano moral, mesmo quando decorrente do mesmo fato, sendo devida se comprovada deformidade. A seguradora em liquidação extrajudicial responde nos limites da apólice, com correção monetária aplicável e suspensão da fluência de juros de mora até o pagamento integral do passivo. Os valores arbitrados a título de danos materiais, estéticos e moral devem observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral, sendo mantidos quando fundados em prova robusta e condizentes com a gravidade das lesões.”.

(...).
(N.U 0010433-52.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) – destaquei.

Ocorre que, nesse ponto, já foi determinado na sentença que os juros de mora devem ser contados somente até o decreto de liquidação extrajudicial, de modo que após esse marco, não incidem juros, razão pela qual carece de interesse recursal a seguradora Apelante.

Quanto ao mérito propriamente dito, a Recorrente assevera a inexistência de nexo causal, e pugna pela exclusão da condenação em danos materiais.

Sem razão, contudo, pois, no caso, a culpa pela ocorrência do acidente sequer foi controvertida, não tendo a parte ré apresentado impugnação específica quanto à culpa (CPC, arts. 336 e 341), já que o ônibus da requerida colidiu com o caminhão do autor na parte traseira, estando este estacionado.

Ademais, o Apelado juntou diversas notas fiscais referentes aos serviços realizados para o conserto do caminhão, em valores que até mesmo superam ao postulado na inicial.

E, quanto aos lucros cessantes, restaram igualmente comprovados, pois o Recorrido deixou de ganhar enquanto seu instrumento de trabalho esteve parado no conserto.

Nessa senda, descabe falar em exclusão da indenização.

Por fim, alega a Apelante o não cabimento de condenação em honorários advocatícios à seguradora denunciada, pois são incabíveis quando não há resistência, bem como defende a inexistência de solidariedade, vez que a responsabilidade da seguradora é subsidiária e até os limites da apólice.

Quanto aos honorários, não houve condenação da seguradora denunciada à lide, portanto, ausente interesse recursal também nesse ponto.

E, quanto à responsabilidade, é assente na jurisprudência ser esta solidária nos limites da apólice, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDARIEDADE ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o reconhecimento da responsabilidade solidária da seguradora e de sua segurada por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo passageiro.

2.

A embargante sustenta omissão e contradição quanto à natureza da responsabilidade, afirmando que sua obrigação é subsidiária e limitada ao valor da apólice.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora com base na apólice vigente e na jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 469).

III. Razões de decidir

4.

O acórdão impugnado foi claro ao consignar a legitimidade da seguradora e a limitação da responsabilidade ao valor da apólice.

5.

A insurgência da embargante configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição.

6.

O manejo dos embargos para rediscutir matéria já decidida não encontra respaldo no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistem vícios no acórdão que reconheceu a responsabilidade solidária da seguradora nos limites da apólice. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido."
(N.U 0002390-43.2008.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025)

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso,
e deixo de majorar os honorários em razão de não terem sido fixados na origem em desfavor da Seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025